Tribunal: TJSP
Processo: 2157819-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – execução – título extrajudicial – instrumento de confissão de dívida – indeferida à recorrente gratuidade judiciária, bem como diferimento do pagamento das custas para o final do processo - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2157819-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que
é embargante SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA, é embargado BUENO
GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 36234
EDEC.No : 2157819-05.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : MOGI MIRIM
EMBTE. : SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA.
EMBDO. : BUENO GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
INTERDA.: LUT GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
*Embargos de declaração
execução

título extrajudicial
instrumento de
confissão de dívida
indeferida à
recorrente gratuidade judiciária, bem
como diferimento do pagamento das custas
para o final do processo - ausência de
omissão, obscuridade ou contradição -
embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios
em face do V. Acórdão de fls. 313 e segs. proferido em
sede de agravo de instrumento, sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, alegando que foi
indeferida a gratuidade judiciária, no entanto restou
comprovado nos autos as inúmeras dívidas que a
embargante possui, conforme se denota do passivo entre
parênteses no balanço contábil. Alega que o prejuízo
acumulado
ultrapassa
70
milhões
de
reais,
sendo
evidente que não tem condições de arcar com as custas
processuais. Aduz que o demonstrativo de imposto de
renda é claro ao indicar o prejuízo e a ausência de
imposto a pagar. Aguarda o pronunciamento deste E.
Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento
do
“due
process
of
law”
garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalmente.
3. Na verdade, a embargante reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
V. Aresto, especificamente nos itens 4, 5 e 6 que: “De
início indefere-se a gratuidade da justiça à agravante.
Isso porque o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 dispõe que o
Estado
prestará
assistência
jurídica
integral
e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
No entanto, tratando-se de pessoa jurídica o pedido
deve necessariamente vir instruído com comprovação da
hipossuficiência consoante a Súm. 481/STJ, o que não
ocorreu no caso em tela. Vale dizer, infere-se do
balanço patrimonial de fls. 285 que, no exercício de
2018, a agravante teve ativo de R$78.223.076,51, além
de
demonstrar
elevada
movimentação
financeira,
evidenciando sua plena capacidade econômica. Acresce
que o 'Relatório de Impressão de Pastas e Fichas'
acostado a fls. 286/308, além de incompreensível e não
assinado
pelo
responsável,
foi
confeccionado
unilateralmente pela recorrente, sem contar que a
empresa continua em atividade, o que faz presumir sua
condição de arcar com as despesas processuais sem
qualquer dificuldade. Por essas mesmas razões indefere-
se o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do
pagamento das custas para o final do processo”.
4. Vale dizer, inobstante a insistência
da embargante de que comprovou os pressupostos legais
para a concessão do benefício, não há comprovação de
sua atual situação financeira, já que o balanço
patrimonial mais recente constante nos anos é de 2018,
e embora ele aponte prejuízos, a alegada crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira não se confunde com ausência de patrimônio
ou absoluta impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
5. Releva anotar que os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js